Tribunal: TJES
Processo: 5002500-50.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002500-50.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: BRUNA GUIMARAES DIAS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Bruna Guimarães Dias, CPF: 056.843.127-80, em face de Cooperativa Mista Roma e Jadson de Jesus Rodrigues Lima. Aduz a autora, em síntese, que entrou em contato com suposto corretor de imóveis cujo telefone estava em anúncio de vendas de cadas na internet, pois tinha interesse em financiar um imóvel. Narra que, contudo, esse corretor não permitiu a visita e informou que o financiamento pela Caixa Econômica Federal seria aprovado. Relata que, apesar do interesse no financiamento, o réu Jadisson a convenceu a contratar um consórcio de R$ 600.000,00, com a promessa de que, após lance de metade desse valor, seria contemplada, o que nunca ocorreu, vindo a descobrir, posteriormente, que, na verdade, o réu Jadisson havia celebrado dois consórcios de R$ 300.000,00. Afirma que não tem condições de continuar arcando com o pagamento das parcelas. Pede, então, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação dos réus na restituição de R$44.771,10 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 4889733) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar, exclusivamente, a ré COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO na devolução imediata da quantia paga pela autora, limitada ao pleito inicial (R$ 44.771,10), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contratos ativos com a ré, sendo de 0,1% por mês, calculada sobre o valor pago, declarando a nulidade das cláusulas contratuais referentes a outros encargos rescisórios, que deve ser corrigida monetariamente desde o desembolso, em conformidade com a Súmula nº 43 do STJ, pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4889745), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda e subsidiariamente, requereu a reforma do prazo de restituição, bem como o aumento do percentual de desconto da taxa de administração.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.(ID 4889750)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos se trata de requerimento feito pelo autor autor da nulidade do contrato de consórcio e da restituição das quantias pagas, além de indenização por danos morais, pois alega ter sido vítima de falsa promessa de contemplação e informa não possuir condições de continuar arcando com o pagamento das parcelas.

A ré argumenta que o valor da causa deveria ser correspondente ao valor total dos contratos (R$600.000,00), superior ao limite de 40 salários mínimos do art. 3º, inc. I, da Lei nº 9.099/95. Contudo, corroboro com o entendimento do douto juízo de primeiro grau de que esse argumento não merece prosperar, eis que o inciso II do art. 292 do CPC estabelece que na ação cujo objeto for “a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico”, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida.

No que tange à taxa de administração, também coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado,
devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.
3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Diante disso, não assiste razão ao recorrente quanto à este ponto.

Ademais, quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar do douto juízo
a quo.
Explico.

Há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Desta feita, merece parcial reforma a sentença guerreada, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)